Tribunal: TJPA
Processo: 0018541-13.2007.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O PENAL. PLURALIDADE DE CRIMES. PRAZOS PRESCRICIONAIS. MAT?RIA DE ORDEM P?BLICA. AN?LISE INDIVIDUAL DE CADA PENA. NECESSIDADE. CRIME DE OFERECIMENTO DE ENTORPECENTE A AMIGOS (ART. 33, ?3?, DA LEI 11.343/2006. EXAME DE M?RITO PREJUDICADO. OCORR?NCIA DA PRESCRI??O DA PRETENS?O PUNITIVA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A PROLA??O DA SENTEN?A CONDENAT?RIA E A EFETIVA AN?LISE DO FEITO POR ESSE TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DE OF?CIO. CRIME DE PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. ABSOLVI??O. INSUFICI?NCIA PROBAT?RIA. N?O OCORRENCIA. PROVAS CONTUNDENTES. EXACERBA??O DA PENA. N?O OCORR?NCIA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.1. Constatado o transcurso do prazo prescricional entre a prola??o da senten?a condenat?ria e o presente julgamento, ? de rigor o reconhecimento da prescri??o da pretens?o punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente pelo delito de oferecimento de drogas il?citas de forma eventual e sem objetivo de lucro a pessoas de seu relacionamento, nos termos do artigo 109, V, do C?digo Penal.2. N?o h? que se falar em insufici?ncia probat?ria quando todas as provas produzidas nos autos apontam tranquilamente para a autoria e materialidade do delito de posse ilegal de uso restrito encontrado na resid?ncia do acusado, e tamb?m, quando os elementos probat?rios sirvam para formar a firme convic??o do magistrado segundo o princ?pio do livre convencimento motivado.3. Inexiste erro ou injusti?a no tocante ? aplica??o da pena, pois, se constatado que a magistrada singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 e 68, ambos do CP, bem como foi obedecido o crit?rio trif?sico para a dosimetria da pena, n?o havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.4. Nada consta nos autos acerca das condi??es econ?micas do apelante, nenhuma prova capaz de comprovar a impossibilidade de arcar com a pec?nia foi juntada aos autos, ou seja, nada sustenta o argumento da hipossufici?ncia do acusado. Ademais a pena de multa ? san??o penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado e, a dispensa de seu pagamento, n?o tem previs?o legal5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0018541-13.2007.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (VARA DE ENTORPECENTES E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)
APELANTE: ALEX SANDRO SERAFIM NOGUEIRA DO NASCIMENTO (Floriano Barbosa Júnior - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des. DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE CRIMES. PRAZOS PRESCRICIONAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE INDIVIDUAL DE CADA PENA. NECESSIDADE. CRIME DE OFERECIMENTO DE ENTORPECENTE A AMIGOS (ART. 33, §3º, DA LEI 11.343/2006. EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A EFETIVA ANÁLISE DO FEITO POR ESSE TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CRIME DE PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. PROVAS CONTUNDENTES. EXACERBAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
1
. Constatado o transcurso do prazo prescricional entre a prolação da sentença condenatória e o presente julgamento, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente pelo delito de oferecimento de drogas ilícitas de forma eventual e sem objetivo de lucro a pessoas de seu relacionamento, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória quando todas as provas produzidas nos autos apontam tranquilamente para a autoria e materialidade do delito de posse ilegal de uso restrito encontrado na residência do acusado, e também, quando os elementos probatórios sirvam para formar a firme convicção do magistrado segundo o princípio do livre convencimento motivado.
3. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que a magistrada singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 e 68, ambos do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
4. Nada consta nos autos acerca das condições econômicas do apelante, nenhuma prova capaz de comprovar a impossibilidade de arcar com a pecúnia foi juntada aos autos, ou seja, nada sustenta o argumento da hipossuficiência do acusado. Ademais a pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO, E DE OFÍCIO DECLARAR A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE OFERECIMENTO DE ENTORPECENTE, DE FORMA EVENTUAL, A PESSOAS DE SEU RELACIONAMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Versam os autos da apelação interposta por
ALEX SANDRO SERAFIM NOGUEIRA
, inconformado com a sentença proferida pela Vara de Entorpecentes e Combate ao Crime Organizado, que o condenou, à pena de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, incidentes sobre (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática delitiva tipificada no art. 33, §3º da Lei 11.343/2006 e 04 (quatro) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa pelo delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Extrai-se da peça acusatória que no dia 08/10/2007, após receber denúncia anônima de que na residência de nº 301, 6a, localizada na Rua Valparaíso, de propriedade do nacional Alex Sandro Serafim Nogueira do Nascimento, vulgo ¿Jacaré, estaria havendo uma grande movimentação de pessoas, o policial civil Roberto de Souza Bastos, juntamente com uma equipe de policiais, resolveu deslocar-se para o referido endereço para investigar o que estaria acontecendo.

No local, os policiais apreenderam uma pistola Taurus calibre PT 40, nº de série raspado, um carregador com 10 projéteis do mesmo calibre, uma balança de precisão, 04 petecas de cocaína, um automóvel Astra GM e uma motocicleta Honda CG Titan.

Entretanto, os policiais civis constataram que o acusado havia empreendido fuga de sua residência onde o entorpecente foi apreendido juntamente com outros bens que foram encontrados no local.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado pelos crimes capitulados nos artigos 33, §3º da Lei de Entorpecente e 14 da Lei nº 10.826/2003.

Após regular instrução, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação e condenou o réu nas penas do 33, § 3º da Lei de Entorpecente a 01 (um) ano de detenção e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, e no art. 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826/2003, a 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado e pagamento, em concurso material, devendo primeiro ser executada a pena de reclusão e posteriormente a de detenção.

Inconformado com sua condenação, o recorrente
ALEX SANDRO SERAFIM NOGUEIRA DO NASCIMENTO
recorre da decisão ao Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação das razões neste Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, §4º, do mesmo diploma Legal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia pela absolvição do apelante em relação aos delitos previstos no art. 33, §3º da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, em face da ausência de provas, uma vez que a confissão em sede inquisitorial foi obtida sem o contraditório e a ampla defesa.

Alternativamente, pleiteia pela redução da pena-base, uma vez que a exacerbação desta não tem fundamento legítimo, bem como requer a suspensão da cobrança da pena de multa, ante a péssima condição financeira do apelante.

Em contrarrazões (fls. 362/364), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Marins Carvalho Mendo manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente, conforme certificado à fl. 338.

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Antes da análise do mérito recursal, considerando o tempo transcorrido desde a prolação da sentença, cabe-me fazer a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição do delito previsto no art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/2006, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Uma vez que, ¿
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente¿
(art. 119, do Código Penal), passo a análise individual de cada conduta criminosa:
1.
DO CRIME ART. 33, §3º, DA LEI Nº 11.343/2006

Com efeito, o apelante foi condenado ao cumprimento da pena de
01 (um) ano de detenção e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa pelo crime de oferecimento de drogas, eventualmente e sem objetivo de lucro,
cuja sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sendo o presente apelo exclusivo da defesa.

O fato ocorreu em 08/10/2007, e a denúncia foi recebida em 10/12/2012.

A sentença foi prolatada em 14/06/2015 (fl. 323/328).

Como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

Uma vez que a sanção culminada foi de 01 (um) ano de detenção, a prescrição, no presente caso, se dá em 04 (quatro) anos, conforme preceitua o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre a prolação da sentença e a efetiva análise por esse tribunal de Justiça, já transcorreu mais de 05 (cinco) anos, sem que a decisão transitasse em julgado, razão pela qual se apresenta incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
ao delito previsto no art. 33, § 3º da Lei de Entorpecente, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
2.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO

O recorrente foi condenado pelo juízo primevo a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática delitiva prevista no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003.

A materialidade ampara-se no Auto de Inquérito Policial, Auto de Apreensão da Arma e pela prova testemunhal coligida.

O Laudo de Perícia Criminal nº 120/2007 (fl. 229) atestou a aptidão e eficiência da arma para disparo; bem como ficou comprovado que a arma de fogo pertencia ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, e que ficou constatado no momento da perícia que a arma de fogo se encontrava em condições de funcionamento, bem constataram ainda que o número de série estava desbastardo em razão do uso de força mecânica.

A autoria delitiva apontada ao apelante também ficou cabalmente demonstrada nos autos, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo, que foi bem sintetizada na decisão
a quo
, evitando, assim, desnecessária tautologia, conforme verifico do trecho da sentença que ora transcrevo:
(...)
A testemunha Márcia de Macedo Marques, afirmou ser ex-esposa do réu, razão pela qual não prestou o compromisso (fls. 69/70), esta narrou que estavam em processo de separação e chegou em sua casa para descansar um pouco e sair. Não demorou muito, o réu chegou, acompanhado de vários amigos. Eles ficaram na casa usando entorpecente. Quando entrou no banheiro viu que Alex e um amigo, dono de um carro apreendido, saíram correndo. Pensou que fosse efeito da droga, mas depois viu os policiais em sua casa. Foi detida e encaminhada à delegacia. Viu enquanto os policiais revistaram as coisas de Alex e viu quando eles acharam uma arma. Um dos investigadores encontrou um prato com droga e mostrou para a depoente. O prato estava em cima da mesa, pois eles estavam usando a droga. Quando os policiais chegaram em sua casa havia umas 10 pessoas em sua casa. Alex nunca conversou sobre a apreensão do armamento em sua casa. Alex não foi preso, porque havia acabado de sair da casa¿.

A versão do apelante não se sustenta, sobretudo se considerarmos os depoimentos prestados pelos policiais, na fase investigativa, no sentido de que foi encontrado na residência do acusado a arma de fogo, que aliado ao laudo pericial acostado à fl. 229, constatou a eficiência da arma, bem como esta estava com a numeração de série bastante raspada, pelo que entendo que a negativa de autoria se encontra dissociada do conjunto probatório dos autos.

Portanto, o conjunto acusatório é suficiente para imputar ao réu a responsabilidade pelo crime perpetrado no art. 1
6, parágrafo único, IV
, da Lei nº 10.826/03 (porte de arma de fogo de uso restrito).

A propósito, merece reprodução, como fundamento, trechos da sentença do Magistrado
a quo
, por conter o equacionamento da matéria com fundamentação precisa advinda do exame dos fatos ocorridos, vejamos:
(...)
A materialidade está devidamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelo laudo de balística realizado na arma de fogo, o qual constatou que a arma apreendida estava com nº de série raspado.
(...)
A informante Márcia Macedo Marques viu o exato momento no qual o policial encontrou a arma de fogo apreendida em meio aos pertences do réu.
A prova colhida durante a instrução processual é suficiente para embasar um decreto condenatório, pois se coaduna com a prova colhida na fase indiciária, oportunidade na qual o policial civil Roberto de Souza Barros narrou ter encontrado a arma de fogo apreendida na residência do réu (fl. 10).

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas do delito de porte ilegal de arma de uso restrito.
3.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa do recorrente, se insurgi, também, contra a pena base aplicada, argumentando que esta foi fixada muito além do limite devido, razão pela qual pleiteia sua redução para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não tem razão a defesa em sua argumentação, pois anoto que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada e, tendo sido 01 (uma) circunstancia desfavorável ao apelante, mostra-se correta a aplicação da pena-base um pouco acima de seu patamar mínimo, conforme calculado pela magistrada sentenciante, não havendo, neste ponto, reparos a serem feitos.

É bom que se esclareça que a fixação da pena pelo magistrado não é uma regra que esteja dentro de um critério exclusivamente arbitrário, no entanto, também não é dependente de nenhum critério matemático, de modo que, o juízo sentenciante, poderá exacerbar ou minorar a sanção de acordo com as circunstâncias do caso concreto, de modo que ainda que apenas algumas circunstâncias do delito tenham sido consideradas desfavoráveis, dependendo da particularidade do caso concreto e da necessidade de se reprimir de forma severa o crime, não há qualquer impedimento jurídico para que sanção final seja fixada um pouco acima do mínimo legal, como foi o caso ora em análise.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.
(2016.00796374-48, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, Publicado em 2016-04-04).
4.
DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA

Quanto ao pedido de afastamento da pena de multa aplicada em face do recorrente sob a alegação de que o réu não tem condições econômicas para arcar com tal pagamento, verifico que não merece acolhimento.

Primeiramente porque, nada consta nos autos acerca das condições econômicas do recorrente, nenhuma prova capaz de comprovar a impossibilidade de arcar com a pecúnia foi juntada aos autos, ou seja, nada sustenta o argumento da hipossuficiência do apenado.

Assim dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal:
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício.
Ademais, a pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal, imputado aos acusados e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal. Vejamos:
¿(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)¿ STJ, Quinta Turma, HC 365.305 / SP, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017).

Inviável, portanto, a pleiteada isenção, tal como sua redução, tendo em vista que o
quantum
aplicado mostra-se proporcional, haja vista, a possibilidade de parcelamento mediante o juízo da execução.

Por todo o exposto, declaro, de ofício, extinta a punibilidade do réu pela prática do crime previsto no art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/2006, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para absolver o recorrente pela prática delitiva de posse de arma de uso restrito.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator